Tribunal: TJMT
Processo: 0005218-86.2012.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005218-86.2012.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEMEIS & DEMEIS LTDA - CNPJ: 05.978.669/0001-76 (AGRAVADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), CLAUDIA ARIANE BOGO DEMEIS - CPF: 884.931.729-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DEMEIS - CPF: 023.374.809-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DEMEIS - CPF: 851.555.199-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DEMEIS & DEMEIS LTDA - CNPJ: 05.978.669/0001-76 (AGRAVANTE), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENCARGOS DA NORMALIDADE E ANORMALIDADE ANALISADOS NA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE QUANTO AOS ENCARGOS NA NORMALIDADE – CONSECTÁRIOS DA MORA - ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS NA HIPÓTESE DE PARCIAL PROVIMENTO – MANTIDOS NO CASO CONCRETO ANTE O ÓBICE NA
NON REFORMATIO IN PEJUS
– AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

1 - No julgado atacado ficou decidido que, na espécie, os encargos da normalidade: taxa dos juros remuneratórios de 1,30% ao mês e 16,765% ao ano, capitalizados mensalmente, são legais, o que significa que inexiste abusividade no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) e configura a mora contratual.

2 - É perfeitamente lícita a cobrança dos consectários da inadimplência que, conforme contratado e que atendem às normativa legais, são: (i) TR – Taxa Referencial como índice de correção monetária, (ii) juros moratórios de 1% ao ano e (iii) multa de 2%. Logo, não prospera a ilação do Banco de que a comissão de permanência seria cobrada de forma isolada, porque não é isso que o contrato prevê.

3 – Apesar de terem sido arbitrados honorários recursais em razão o parcial provimento do recurso interposto pelo mutuário, deixo de excluir a sua fixação, conforme entendimento consolidado no STJ, ante o óbice da
non reformatio in pejus
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPSOTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0005218-86.2012.8.11.0040 – SORRISO)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Tratam-se de 02 (dois) Recursos de Agravo Interno interposto por
Demeis e Demeis Ltda.
e pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 1583845.

Assim como argumentado nos Embargos de Declaração rejeitados por esta Relatora, novamente, a empresa
Demeis e Demeis Ltda.
questiona a memória de cálculo apresentada pelo Banco Agravado, aduzindo que há “
a cobrança aleatória de juros
”, fundada na tese de que é ilegal a cumulação dos juros remuneratórios de 16,7650% ao ano com os juros moratórios de 1% ao mês, correção monetária pela TR e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor, na hipótese de inadimplência, por configurar cobrança em duplicidade.

Pediu a exclusão dos juros remuneratórios no período da inadimplência.

Além disso, insurgiu-se quanto ao valor dos honorários recursais fixados em razão do parcial provimento do recurso, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Requereu a sua majoração, fixando-o entre o percentual de 10% e 20% do proveito econômico da causa.

Por sua vez, o
Banco do Brasil S.A
. sustenta que é lícita a cobrança da comissão de permanência, em especial porque o seu cálculo se dá de forma isolada e não cumulada com outros encargos, inexistindo abusividade na cláusula que versa sobre o assunto.

Pugnou, ao final, pela reconsideração da decisão recorrida com a condenação do Agravado no ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 30557450.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020